Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UBIRATAN SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. UBIRATAN SANTOS ajuizou ação de conhecimento em face do BANCO BMG S/A e requereu a antecipação da tutela para que o réu fosse compelido a se abster de realizar novos descontos em sua folha de pagamento, bem como de inscrevê-lo em cadastros restritivos de crédito, cujo requerimento foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que procurou o réu para obter um empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com o desconto do valor creditado em sua folha de pagamento. Se não pagar o valor integral da fatura, é descontado de seu contracheque a parcela mínima, com taxas abusivas e sem previsão de término do pagamento. Desde 2019 paga somente os encargos da dívida, de maneira que nunca será quitada, embora já tenha pago importância superior à contratada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por UBIRATAN SANTOS em desfavor do BANCO BMG S.A. Relata o autor ter celebrado, em agosto de 2016, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com o banco réu, sustentando, porém, que tal avença seria ilegal e abusiva, pois o desconto via consignação leva o cliente à ilusão de que o empréstimo está sendo adequadamente quitado, quando, na realidade, incidem juros elevados sobre o valor não adimplido, ocasionando uma dívida impagável. Requereu, em sede de tutela antecipada de urgência, que a requerida se abstenha de realizar novos descontos em sua folha de pagamento, bem como não inclusão do autor nos cadastros de restrição ao crédito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato e os documentos carreados ao processo, observo que o autor não nega a existência da relação jurídica com o réu, limitando-se a afirmar a ilegalidade na contratação de empréstimo por ausência de informação e boa-fé por parte do réu. Pois bem, a discussão acerca da legalidade do contrato pactuado e dos descontos efetuados é matéria de mérito, devendo, portanto, ser apreciada somente quando da prolação da sentença, com cuidadosa análise dos termos contratuais firmados entre as partes, além das considerações fáticas do caso presente. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De outro lado, verifico que os descontos "Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado” vem sendo realizados na folha de pagamento do autor desde o ano de 2016 o que, por si só, descaracteriza a existência da urgência necessária ao deferimento liminar do pleito. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade do contrato, a obrigação deve permanecer válida nos termos contratados.” A hipótese está a reclamar ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, até mesmo porque não há elemento algum indicando que a dívida tenha sido efetivamente paga em valor superior ao devido, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito vindicado. Por outro lado, conforme acentuado pelo magistrado, os descontos estão sendo efetivados desde 2016, evidenciando a falta de urgência na medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso.